Tribunal: TJES
Processo: 5024934-62.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024934-62.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MIRIAN BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024934-62.2024.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA
RECORRIDO
: MIRIAN BARBOSA DA SILVA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS. USO DIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FATO SUPERVENIENTE. CRIAÇÃO DE PROGRAMA FEDERAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DO CIDADÃO DE EXIGIR A PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS ENTES. INTERESSE DE AGIR QUE REMANESCE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
A ação versa sobre a solicitação de fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas descartáveis mensais em favor da parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, uma vez que não consegue custeá-las.

2.
A sentença guerreada julgou procedente o pleito autoral, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la. Em seu recurso, o município apresenta o argumento central de ocorrência de fato superveniente, qual seja, a edição da Portaria GM/MS nº 6.613, de 13 de fevereiro de 2025, a qual passou a garantir a gratuidade total das fraldas geriátricas no âmbito do Programa Farmácia Popular. A parte autora, por sua vez, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3
. A questão central a ser dirimida consiste em definir se a edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, ao estabelecer o fornecimento gratuito de fraldas geriátricas pelo Programa Farmácia Popular, afasta a responsabilidade do ente municipal e retira o interesse de agir da parte autora na manutenção de sua condenação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A sentença objurgada não merece reparos. Sabe-se que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, o que confere ao cidadão a faculdade de pleitear o cumprimento dessa obrigação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente.

5.
O fato superveniente apresentado pela parte ré (edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025) não tem o condão de afastar a responsabilidade do município nem de retirar o interesse de agir da parte autora. A solidariedade passiva no polo da obrigação de saúde é uma garantia constitucional estabelecida em favor do cidadão, visando facilitar e assegurar o acesso à saúde, e não pode ser suplantada por normas de organização administrativa ou pela criação de novos programas. Dessa forma, está presente o interesse de agir da autora.

6.
Além disso, a existência de um título executivo judicial confere à autora uma segurança jurídica e uma coercibilidade que a via administrativa, sujeita a instabilidades, como falta de estoque, entraves burocráticos ou mesmo futuras alterações no programa, não oferece. A tutela jurisdicional continua sendo útil e necessária para garantir o fornecimento contínuo e ininterrupto do insumo essencial à sua dignidade.

7.
Por fim, destaca-se que a descentralização e a hierarquização do SUS são normas de organização interna da Administração Pública que não podem ser opostas ao cidadão para eximir um dos entes de sua responsabilidade constitucional. A parte ré, se entender que está arcando com um ônus que compete à União, deve buscar o devido ressarcimento na via administrativa ou judicial apropriada, sem que isso obste o cumprimento de sua obrigação perante a autora.

8.
Desse modo, tem-se que a existência do programa federal opera como uma alternativa, e não como uma excludente da responsabilidade municipal.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais. A despeito da orientação contida no Enunciado Cível nº 96 do FONAJE, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte recorrida, ora vencedora, não se encontra representada por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)